Tribunal: STF
Processo: AI 374263
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Prescrição intercorrente. Recurso de revista inadmitido.
Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Norma
processual e súmula trabalhistas. Ofensa reflexa à Constituição
Federal. Não compete ao Supremo Tribunal Federal funcionar como mero
revisor de decisões referentes à admissibilidade de recursos nas
instâncias ordinárias. 4. Decisão que nega acolhida à tese jurídica
desenvolvida pela parte não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Jurisprudência trazida na decisão agravada
inatacada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.